Tribunal: STF
Processo: ARE 1557898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. MÉRITO. MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES JUDICIAIS DE OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA, A TEOR DO ART. 927, INCISO V, DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E AMPLA DO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO EM RAZÃO DE REAJUSTE EFETUADO A MENOR. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE EXEQUENTE PARADIGMA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS CONTRACHEQUES DO PERÍODO NOS ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO INICIAL. reconhecimento da existência de marco temporal na execução. advento da Lei Estadual Nº 6317/1991, que estabeleceu novo regime jurídico à carreira. Garantia do direito à irredutibilidade de vencimentos. base de cálculo, para o período de março de 1990 a abril de 1991, que deve ser considerada como o vencimento do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia à época, sem a inclusão da verba de representação. Inteligência do art. 5º da Lei nº 5.550/89. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cumpre registrar que já se encontra consagrado no Supremo Tribunal Federal que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico[. ]



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, tem-se que, após o advento da Lei Estadual nº 6317/1991, que estabeleceu novo regime jurídico à carreira, os Exequentes já não podem mais ser regulados pela Lei Estadual nº 5.550/89, sendo-lhes garantido, apenas, o direito à irredutibilidade de vencimentos.



    Em outras palavras, os servidores tinham direito ao recebimento de vencimento não inferior a 1/20 do subsídio do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia até o estabelecimento da Lei Estadual nº 6.317/91 e, após, passaram a se submeter a regime jurídico que não previa mais essa vinculação. Por outro lado, repise-se que a nova lei não pode violar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.



    Assim, considerando a mudança de regime jurídico, é impossível acolher o pleito dos Exequentes no sentido de que os cálculos incidam até os dias atuais, porquanto, sob essa equivocada premissa, nenhum reajuste posterior a 1990, inobstante a mudança de regime jurídico, teria absorvido as perdas reconhecidas no título judicial coletivo referente ao regime jurídico anterior. Ou seja, os Exequentes partem da premissa de que a perda salarial alcança até o presente momento, apesar de o regime jurídico ter se modificado em 1991 e, em algum momento, o desfalque ter sido absorvido pelos reajustes posteriores.



    Ainda nessa perspectiva, a Lei Estadual nº 6.317/1991 poderia ser o marco final da presente execução se restasse comprovado que reajustou os vencimentos dos servidores em valor suficiente para absorve todas as perdas que os servidores tiveram pela não aplicação adequada, pelo Estado da Bahia, da Lei Estadual nº 5.550/89 e no Decreto nº 1.252/89, uma vez que, em tal hipótese, o princípio da irredutibilidade de vencimentos teria sido observado.



    Contudo, a prova carreada aos autos demonstra que isso não ocorreu, haja vista que a Lei Estadual nº 6317/1991, a despeito de ter determinado o reajuste nos vencimentos dos servidores, não foi suficiente para absorver a perda que os Exequentes tiveram pela inobservância da Lei Estadual nº 5.550/89 e no Decreto nº 1.252/89.



    Resta demonstrado, portanto, que o reajuste ocorrido pela reestruturação da carreira pela Lei Estadual nº 6.317/91 não observou o princípio da irredutibilidade de vencimentos e, assim, não pode ser fixada como marco temporal definitivo da execução em comento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente